Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709205-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIDAMAR DE FREITAS MELO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RIDAMAR DE FREITAS MELO contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, na ação ajuizada pelo agravante em desfavor da agravada AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA (autos no 0709839-67.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória “para determinar à requerente que autorize, no prazo de 24 horas, o tratamento de home care com ‘hemodiálise domiciliar’, ‘alimentação enteral via GTT’, conforme determinado pelo médico responsável (doc. 5), e demais medidas de suporte por equipe multidisciplinar a serem periodicamente definidas pelo médico responsável, conforme evolução de seu quadro clínico, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)” (ID 119600369, autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que estão demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência postulada, uma vez que seu estado de saúde está cabalmente demonstrado nos autos, assim como há requerimento de médico que o acompanha no sentido da necessidade de internação na modalidade “home care”, com tratamento de hemodiálise. Ao final, pede a antecipação de tutela recursal para que seja deferido o referido pedido de urgência; no mérito, pugna por sua confirmação. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo do recurso. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se na verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência antecipatória para que seja determinado à ré o fornecimento dos serviços de tratamento médico em regime domiciliar (home care), principalmente o tratamento domiciliar de hemodiálise. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a operadora de saúde não nega a possibilidade de prestar o serviço de “home care”, mas diz que não tem possibilidade de realizar o tratamento de hemodiálise em domicílio (ID 119317850). Não obstante, foi ofertado o transporte do paciente para o hospital para tanto. Dessa forma, está demonstrado que o paciente está sendo assistido pelo plano de saúde; contudo, não nos moldes pretendidos pela família. Por outro lado, não está revelado nos autos se há meios técnicos de ser implementado o referido tratamento na residência do requerente. Destarte, imperativo o exercício do contraditório e da ampla defesa para apurar a questão controvertida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, de março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora